Tribunal: TJDFT
Processo: 0737932-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. É ilegítima a recusa pelo plano de saúde de procedimento médico de emergência (internação em UTI), em razão do prazo de carência contratual, quando o caráter emergencial foi devidamente justificado pelo médico assistente em virtude do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente. Precedentes do C. STJ e E. TJDFT.
2. A indevida recusa de custeio do tratamento médico de emergência, deixando desassistido o usuário do plano de saúde, é circunstância que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia, aflição e a constante preocupação com a recuperação de sua saúde.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.